Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-81.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022852-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (AGRAVADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DE BENS EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTITUIÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, sendo eles um trator de esteira e uma caminhonete, ao agravado, terceiro de boa-fé e proprietário dos bens, mediante sua constituição como fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado, na condição de terceiro de boa-fé, proprietário dos bens apreendidos, possui o direito de tê-los restituídos, considerando a tutela de urgência e a ausência de comprovação de sua participação na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a documentação comprobatória evidencia que o agravado adquiriu e alugou os bens de boa-fé, sem indícios de que participou da infração ambiental. 4. A manutenção da apreensão dos bens que não apresentam risco imediato ao meio ambiente configura medida desproporcional, especialmente considerando os danos econômicos pela depreciação dos bens em pátios públicos.

5. O STJ (Tema 405, REsp 1133965/BA) já reconheceu a possibilidade de restituição de bens a terceiros de boa-fé, desde que não haja risco ambiental. Este entendimento foi seguido pela jurisprudência desta Corte, que admite a liberação dos bens mediante constituição de fiel depositário, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É possível a restituição de bens apreendidos em fiscalização ambiental a terceiro de boa-fé, mediante sua constituição como fiel depositário, quando ausentes indícios de envolvimento na infração e desde que não haja risco ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, art. 25; Decreto n. 6.514/2008.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 405, REsp 1133965/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 1010247-80.2024.8.11.0040, ajuizada por Diogo Luiz Biondo de Souza, que concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata restituição dos bens,
“um TRATOR DE ESTEIRA, CATERPILLAR D6-ESR, cor amarela e caminhonete D20 placa BKR-8496 chassi 9BG244RANNC021622,”
apreendidos em fiscalização ambiental.

Nas razões recursais (Id. 233593673), o Estado de Mato Grosso alega que a apreensão do trator de esteira Caterpillar e da caminhonete D20 foi devidamente respaldada na legislação ambiental em razão de infração ambiental constatada, caracterizada por desmate de uma área de 276,1773 hectares.

Sustenta que a devolução dos bens apreendidos comprometeria a integridade ambiental e enfraqueceria o caráter sancionador das medidas administrativas.

Argumenta que, segundo a legislação de regência, os instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais podem ser apreendidos independentemente da licitude intrínseca do bem, quando verificada o uso na infração constatada, como é o caso dos autos.

Destaca que a prática da infração está evidenciada no relatório técnico do órgão ambiental, e que, portanto, não houve violação de direitos do agravado que justifique reparo pelo Judiciário.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 233637195).

Em contrarrazões (Id. 241043196), o agravado sustenta que é terceiro de boa-fé, proprietário dos bens apreendidos, e que estes estavam sob contrato de locação firmado com o Sr. Carlos Roberto dos Santos para atividades lícitas, especificamente manutenção de estradas em propriedade rural e que a apreensão ocorreu em área diversa daquela embargada, evidenciando que os bens não estavam envolvidos na prática de ilícitos ambientais. Por fim, requer o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 244281691), entendendo que a decisão de primeiro grau está em conformidade com os requisitos legais e que o agravado, sendo terceiro de boa-fé, não deve ter seus bens mantidos sob apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar a regularidade da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata restituição dos bens apreendidos em favor do autor, ora agravado.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a apreensão dos bens, um trator de esteira e uma caminhonete, decorreu de infração ambiental constatada em fiscalização, que identificou desmatamento irregular.

Defende a necessidade de manutenção da apreensão dos bens como medida sancionatória e de preservação ambiental, em consonância com os artigos 25 da Lei n. 9.605/1998 e o Decreto n. 6.514/2008, que autorizam a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais.

Contudo, após detida análise dos autos e à luz das disposições legais aplicáveis, a decisão de primeiro grau merece ser mantida.

É que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.

Na hipótese dos autos, verifica-se que tais requisitos foram satisfatoriamente atendidos, conforme fundamentado pelo juízo a quo e corroborado pela manifestação do Ministério Público.

Primeiramente, em relação à probabilidade do direito, como bem sopesado pelo Juízo de primeiro grau, a análise dos documentos apresentados na origem, incluindo contrato de locação do maquinário e imagens de satélite, permite inferir que o agravado figura, a princípio, como terceiro de boa-fé, não se constatando indícios de que tenha contribuído ou participado da infração ambiental.

Pelo contrário, ao que se verifica dos documentos que instruem a inicial, o contrato firmado entre o agravado e o Sr. Carlos Roberto dos Santos foi celebrado em data próxima à apreensão (04/07/2024 e 08/07/2024, respectivamente), com o propósito específico para a manutenção de estradas na propriedade rural (Id. 164009972).

Ademais, as imagens de satélite indicam que a área objeto da fiscalização já se encontrava desmatada anteriormente à locação dos bens (Id. 164009977 dos autos de origem).

Por essas razões é que a manutenção da apreensão de bens que não oferecem risco iminente ao meio ambiente, o que configura medida excessiva e desproporcional, sobretudo quando se observa que tais bens estão sujeitos a intempéries que causam depreciação econômica e funcional.

Assim, como ponderado pelo juízo de primeiro grau e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a deterioração de bens apreendidos em pátios públicos, sem necessidade clara, vai de encontro ao interesse público, que visa à conservação do valor econômico e funcional do patrimônio, seja ele privado ou público.

No que tange à reversibilidade, verifica-se que a restituição dos bens ao agravado, mediante a nomeação como fiel depositário, é medida que preserva a possibilidade de retorno à situação anterior, caso o mérito da demanda seja decidido desfavoravelmente ao agravado.

A cautela adotada pelo magistrado ao nomear o agravado como fiel depositário, impondo a este a responsabilidade pela guarda dos bens, é suficiente para resguardar eventuais direitos do ente público sem prejuízo aos bens apreendidos.

Ainda, vale destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados paradigmáticos sobre a matéria, reconheceu a possibilidade de restituição de bens apreendidos a terceiros de boa-fé, desde que não haja riscos ambientais (Tema 405 do STJ, REsp 1133965/BA).

Tal entendimento coaduna-se com a análise dos fatos trazidos aos autos, nos quais se observa a inexistência de qualquer indício de uso ilícito dos bens pelo agravado, corroborando a aplicação da tese consolidada pelo STJ.

Aliás, esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTA FISCAL – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998. 2.
Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste. 3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008652-40.2022.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei nº 9.605/1998.
Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de contrato de compra e venda em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste.
(TJ-MT 10135157320218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024